Tribunal: TJMT
Processo: 0010430-26.2017.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010430-26.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARLINDO TEODORO DE FREITAS - CPF: 304.542.121-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.419.561-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.
1. AB
SOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
DESACOLHIMENTO
.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS
.

APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

SENTENTIA
MANTIDA
.
2.
PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.
INVIABILIDADE
.
O
ANIMUS NECANDI
SÓ PODE SER AFASTADO QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
.
TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA
.
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.
Ademais, a tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o acusado agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, o que não é o caso destes autos, visto que existem indícios de que o
recorrente
agiu com
animus necandi
.

2.
A desclassificação do crime de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3. Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros d
a
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Arlindo Teodoro de Freitas
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

00
10430-26.2017.8.11.0004
,
pelo Juízo da
1ª
Vara da

Comarca de
Barra do Garças
/
MT
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio

(
art.
121,
caput
, c/c
art
.
1
4
,

II
,
do Código Penal
), determinando
a

sua
subm
issão

a
julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O
recorrente, forte nas razões recursais
vistas
no I
D
1
81644198
,
pugna pela reforma da referida sentença, para que seja absolvido sumariamente com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa, E, subsidiariamente, postula

a
desclassificação d
a tentativa de
homicídio para o
crime
de
lesão corporal
, previsto no art. 129
, caput, do Código Penal,
argumentando que não agiu com
animus necandi
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais
que se
veem
no I
D
1
81646650,

requer o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação, exteriorizado no I
D
1
81646655
, o juízo
da
primeir
a

instância
manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
constante
no I
D
1
87816676
, manifesta
-se
pel
o desprovimento
do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
aditada
,
vista
no I
D

1
81644183
, p.
8
-
1
0
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos
do Inquérito Policial incluso que, no
dia 31 de dezembro de 2016
, às
23h50min
, em frente ao estabelecimento comercial denominado Bar do Hélio, situado no Distrito de Alto Diamantino, zona rural do Município de
Torixéu
, per
tencente à Comarca de Barra do Garças-MT, o denunciado,
por motivo fútil
,
tentou matar
a
vítima MOIQUE PEREIRA DOS SANTOS
,
desferindo-lhe

um golpe de faca
(não apreendida),
atingindo-a na região torácica
, causando-lhe extenso
hematórax
do lado direito
(perfuração do pulmão), conforme lesões descritas no Laudo Pericial de Exame de Corpo de Deliro de fl. 26-IP
,
só não ocorrendo o evento morte por circunstâncias alheias à sua vontade
, consistente na intervenção de terceiros, e pelo pronto e eficaz atendimento médico.

Sobressai das investigações que, naquela data, a vítima, o réu e várias outras pessoas estavam no bar supracitado, onde acontecia a festa da virada de ano. Contudo, em dado momento da festividade, a v
ítima abriu uma lata de bebida alcoólic
a e acabou respingando um pouco réu
, o qual
já tinha uma desavença antiga com um irmão da vítima
.

Em seguida, o acusado, inconformado com aquela situação, foi até a sua residência situada nas proximidades e, cerca de dez minutos depois, retornou ao bar,
já armado com uma faca
(tipo punhal
), onde ele repentinamente partiu para cima da vítima e a golpeou na região do tórax, só não prosseguindo seu intento, em razão da intervenção de terceiros, quando, então, a vítima conseguiu
desvencilhar-se do acusado e fugiu do lugar, sendo socorrida pouco depois e encaminhada ao Pronto Socorro desta cidade, onde a mesma realizou drenagem pulmonar e passou
vários d
ias internada
em observação,
em razão da gravidade da lesão sofrida
, conforme Relatório Policial de fl. 18-IP, ficando, assim,
incapacitada para as suas ocupações habituais, por mais de trinta dias
, consoan
te consignado no Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito Complementar e Mapa Topográfico de fls. 32/33-IP.

O acusado, ao ser interrogado, confessou a autoria do golpe de faca contra a vítima, todavia, negou sua intenção homicida, alegando que agiu em legítima defesa ao atingir a vítima (fls. 09/11-
IP).

[...]
Destaques no original

É cediço que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da
aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

Além
do mais
, não se pode olvidar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira
,
tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada
pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva
do Júri Popular.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade
e os indícios de autoria delitiva
não
fo
ram
objeto
s
de imp
ugnação recursal, cingindo-se, o
recorrente, a requerer
a
sua absolvição sumária
mediante
o
reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
e,
subsidiariamente
, a desclassificação do crime doloso contra a vida para
o de lesão corporal
.

Ocorre que, dos depoimentos
da vítim
a
e

da
s
testemunha
s
, bem como do interrogatório do recorrente, ressa
i
mais de uma
vers
ão
sobre os fatos que não deixam claro se
ele
realmente agiu em legítima defesa, principalmente porque
o que foi
narrado
, em sintonia, por todos, é somente o momento da facada
, atingindo
a região torácica
da vítima
,
causando perfuração n
o pulmão
,
conforme se infere do exame de corpo de delito complementar (ID 181644183, p.
46-48).

Com efeito,
ao
ser interrogado
na fase administrativa
o
recorrente
confessou a prática delitiva,
quando
em que
afirm
ou que a vítima
partiu para cima dele o empurrando e

dando

um soco no
seu
olho direito,
razão pela qual,
para se defender, pegou uma faca
que estava sendo utilizada para cortar carne
e
desferiu um golpe na direção de
Moique
,
e, na sequência, d
uas pessoas em companhia d
o

ofendido
o agrediram com socos e chutes,
tendo sido utilizado também para as agressões
que sofreu
um
pedaço de madeira, causando os hematomas
descritos
no exame de corpo
de delito
que se vê no
ID 181644183, p. 37-39
).

Arlindo Teodoro
afirmou, ainda,
que após as agressõe
s cessarem,
foi embora para a sua residência e dormiu, consoante se infere destes trechos de seu interrogatório:

[...]
QUe
, na data de ontem 31/12/2016, por volta
das 22:00 horas, estava no estabelecimento comercial denominado BAR DO HÉLIO, situado no distrito de Alto Diamantino da cidade de
Torixoréu
/MT, aonde estava sentando em
um banco bebendo cerveja; QUE, neste bar também estavam outras pessoas, dentre elas a vítima MOIQUE PEREIRA DOS SANTOS
, conhecido do interrogado, no qual esclarece que MOIQUE estava ingerindo bebida
alcoolica
e fazendo um churrasco e diz também que “ele bebe dir
e
to e ontem quando cheguei no bar
ele já estava bebendo”; QUE,
MOIQUE estava bastante alterado e resolveu partir para cima do interrogado, vindo a dar um empurrão e logo em seguida um “murro” acertando o olho direi
to do interrogado; QUE para se defender,
o interrogado pegou
uma
faca
que estava na mesa aonde estavam cortando carne e
“empurrou” na direção de MOIQUE
e logo em seguida jogou a faca fora, e escl
arece que não viu a direção ou lugar em que a faca acertou MOIQUE
; QUE, somente utilizou a faca para se defender das agressões; QUE, após isto,
apareceram mais duas pessoas, n
o qual o interrogado diz ser dois homens no qual não se recorda de como eles seriam, e que os dois homens juntamente
com MOIQUE começaram a agredir o interrogado, com chutes e socos, além de que um dos homens estava com um pedaço de pau que utilizou para acertar o interrogado, vindo a deixar hematomas e marcas de feridas nos braços e na cabeça do interro
gado
; QUE, não se recorda quanto tempo os dois rapazes juntamente com MOIQUE lhe agrediram, e que após cessarem as agressões, o interrogado levantou e conseguiu ir embora para sua residência; QUE, chegando em sua residê
ncia, o interrogado resolveu ir dormir e foi quando a Polícia Militar apareceu chamando-o e pedindo para acompanha-los até a Central de Atendimento da PM
. [...]

(
Trechos do i
nterrogatório
do recorrente
fase administrativa
, vist
o
no
ID 1
81644183
, p.
2
3
-24
)

Destacamos

No entanto, e
m sentido contrário ao afirmado pelo recorrente,
em juízo
a vítima afirmou que
nada fez, naquele momento, para que
Arlindo Teo
doro

desferisse

o
golpe de faca
que o atingiu
, conforme se verifica desta parte
do
depoimento judicial
do ofendido
:

[...]
(00’30’) Eu estava jogando sinuca com meu colega
Marivan
, e nesse momento
o
Marivam
me tirou, falou, vamos sair daqui que o Arlindo está vindo aqui, esfaquear você, porque você é irmão do
Alrrone
,
que é meu irmão, eu
falei
mas
eu não tem
nada
haver
com ele, e quando ele puxou meu braço,
já levei a facada no peito
, e não lembro mais nada
; (01’12’) Pergunta: O Sr. Arlindo estava no bar? Resposta:
Ele chegou de uma hora
pra
outra ele chegou e já me deu a facada
, só não meu certeiro, porque o
Marivan
me puxou; (01’40’) pergunta: Ele tinha uma desavença com o irmão do senhor? Resposta: Nenhuma; pergunta: Qual foi o motivo dessa facada, porque eu nem conhecia ele, ele já chegou me furando, porque eu acho que ele ficou sabendo que eu era irmão do
Alrrone
, e chegou me esfaqueando; pergunta: A facada pegou onde? Resposta: Pegou
em cima do peito, faltou 1cm
pra
pegar no coração
.
[...]
.
(Trecho
s

do depoimento da vítima
extraído
s
da sentença de pronúncia
, vista
ID 1
81644184
, p.
12-121
)
Destacamos

Na
fase judicial,
a
testemunha

Marivan
Carolino Lopes afirm
ou
que não presenciou o momento do golpe pois estava na parte interna do estabelecimen
to, mas que prestou auxílio
à vítima,
acrescentando que
não sabe a motivação
nem
se houve um desentendimento mais cedo entre
o ofendido
e o recorrente.
Narrou,

ainda,
que
pegou a vítima e foram para o meio da rua, momento em que terceiros seguraram
Arlindo Teodoro
, acreditando que se não
o

tivessem segurado
,
este impingiria
outro golpe de faca
em

Moique
. Por fim,
o declarante,
acre
scentou
que
ambos estavam bêbados e
ouviu de terceiros que a vítima havia desferido um tapa
no rosto
de Arlindo Teodoro
.

Por sua vez,
a testemunha Sebastião Alves da Silva Filho afirmou que estava no estabelecimento no momento, mas não presenciou o golpe
e não viu um desentendimento entre os envolvidos anteriormente.
Narrou,

também,
que o recorrente foi atrás da vítima para tentar atingi-lo novamente, mas
foi segurado por um terceiro e

Marivan
Carolino
retirou
o ofendido
do lo
cal, esclarecendo, por fim, que
ambos
(
Moique
e Arlindo Teodoro)
estavam bêbados e

havia um comentário
de que
este
teria
um desentendimento com o irmão da vítima
.

Em prol de sua tese,
o
recorrente alega que
a vítima
havia desferido um “murro” em seu olho direito,
o que seria c
onfirmado
pel
o
exame de corpo de
delito
que está no
ID 181644183, p. 37-39),
região

na
qual
foi necess
ári
a
a realização de uma sutura
de
três

c
entímetros
;
e que a referida agressão fez com que
ele
perdesse
a visão do referido olho.

Arlindo Teodoro
,
afirmou
, também,
que

para se defender da injusta agressão, pegou a faca do churrasco e golpeou, uma única vez,
Moique
, porém foi agredido
novamente

na sequência
,
conforme se infere do
laudo
mencionado linhas
volvidas,
em cujo documento está afirmado
que as lesões são compatíveis com a causa alegada.

E
ntretanto, considerando a existência de relatos testemunhais dando conta que
o
recorrente
foi quem
teria
desferido o gol
p
e de faca
na vítima
sem motivo aparente
;
bem como levando em conta o fato de
Arlindo Teodoro

ter
atingi
do

Moique
em
região letal
, eis que se a faca tivesse entrado mais
um centímetro
dentro do corpo
do ofendido
poderia ter atingido o
seu
coração, razão pela qual aparentemente não teria havido proporcionalidade na suposta reação a injusta provocação que também não ficou demonstrada concretamente, não
há
como
se
afastar, ao menos
neste
momento processual, a possibilidade de o recorrente ter agido com
animus necandi
.

Diante do exposto, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada indene de dúvidas, haja vista que o recorrente não comprovou os pressupostos
para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra
a sua pessoa
; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa;
e
o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm
consistência
, porquanto, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa
s

hi
p
óteses
, o que significa dizer
, em outras
palavras, persistindo
qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postulara sua absolvição sumária, nos termos do art. 23 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter
, segundo ale,
agido em legítima defesa, é imperativo reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a
s
prova
s
até então produzida
s
não
demonstr
aram
de forma insofismável que
Arlindo Teodoro

agiu
apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste
Tribunal
de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido
.
(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, julgado em 17.02.2021 e publicado no
DJe
de 23.02.2021)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.

(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, julgado em 19.08.2020 e publicado no
DJe
de 22.08.2020)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, julgado em 02.02.2021 e publicado no
DJe
de 05.02.2021
)

Destacamos

Diante disso, não
havendo
a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de
tentativa de
homicídio, deve

ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal.

Além
do mais
, havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5
º, XXXVIII
,

c
e

d
da Constituição Federal).

No
utro
viés
, no
que alude à desclassificação
do crime de homicídio tentado para lesão corporal
, embora
o
recorrente
tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que
, mais uma vez,
não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios
indicam
, em tese, a
possível
existência de
animus necandi
em sua conduta.

Deveras, em
fase administrativa
, o recorrente confessou a prática delitiva e afirmou que
golpeou a vítima com uma faca que
estava utilizando para cortar carne no estabelecimento; e que só desferi
u
o golpe contra
Moique
porque
almejava se defender da agressão física
impingida
por este
.

C
ontudo,
tal situação fática não
foi
comprovada
induvidosamente
na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri,
ress
ai
mais de uma versão
sobre os fatos: a primeira, trazida pela defesa técnica do
recorrente
, dando conta de que
ele
foi
atacado
– fisicamente –
e
preci
sou
se defender, de maneira que não tinha
intenção de
ceifar a vida
da vítima
; e, a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos

da
s

testemunha
s
e do laudo pericial, dando conta de que

Arlindo Teodoro

teria atacado
Moi
que
se
m motivo aparente agindo com possível

animus necandi
e te
ria tentado
pros
se
guir com a execução, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, indicando que
não há como se afastar nessa fase a possível existência
de
dolo em matar a vítima.

Nesse
contexto
, apesar
de o recorrente negar
a sua intenção homicida,

à luz das peculiaridades do caso concreto não se pode afirmar, com a robustez necessária
, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de
tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve ou
grave.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

De sua parte,
este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio
pro

Societate
.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.
(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
11
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
19
.
11
.
2020)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c

e
d
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Arlindo Teodoro de Freitas
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Barra do Garças
, pela
prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121
, caput,
c/c
art.
14, II, do Código Penal)
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024